Tribunal: TCU
Processo: 046.759/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2034/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar implementada a recomendação do item 1.9.1 do Acórdão 2559/2020-TCU-Plenário , relacionada com o item 9.3.2 do Acórdão 1093/2018-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Acre (UFAC) e apensar os autos ao TC- Processo 036.853/2018-6 (Monitoramento), de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 046.759/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.